Tribunal: TJSP
Processo: 1000527-37.2021.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
Direito civil. compra e venda de imóvel. alienação fiduciária. Ação de rescisão e devolução de valores pagos. Desvirtuamento da alienação fiduciária. inocorrência. inadimplência e compradora constituída em mora. aplicação da lei no 9.514/97. tese sufragada pelo colendo superior tribunal de justiça (STJ) pela sistemática dos recursos repetitivos (tema 1095). Recurso improvido.
I. Caso em

Ementa:
Direito civil. compra e venda de imóvel. alienação fiduciária. Ação de rescisão e devolução de valores pagos. Desvirtuamento da alienação fiduciária. inocorrência. inadimplência e compradora constituída em mora. aplicação da lei no 9.514/97. tese sufragada pelo colendo superior tribunal de justiça (STJ) pela sistemática dos recursos repetitivos (tema 1095). Recurso improvido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta pela parte autora contra sentença em que o Juiz julgou improcedente ação de rescisão contratual cumulada com pedido de restituição de quantias pagas, fundada em contrato de compra e venda de imóvel com cláusula de alienação fiduciária.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) analisar se a cláusula de alienação fiduciária pode ser afastada quando houver confusão entre a figura da vendedora e da credora fiduciária; e (ii) examinar se é aplicável o Código de Defasa do Consumidor (CDC) para fins de rescisão contratual e restituição parcial dos valores pagos; e (iii) aplicação da tese jurídica reconhecida pelo STJ na sistemática de julgamento de recursos repetitivos (Tema 1095).
III. Razões de decidir
3. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no Tema Repetitivo 1095 decidiu que a resolução do contrato de compra e venda de imóvel com alienação fiduciária deve observar a Lei no 9.514/97, afastando o CDC.
4.- Não se cogita de ilegalidade do pacto de alienação fiduciária com a vendedora (art. 22 , § 1o, da Lei no 9.514/97). Hipótese de aplicação da tese constituída pelo STJ pelo Tema 1095.
5. No caso, o contrato celebrado pelas partes é anterior à vigência da Lei no 13.786/2018 (Lei do Distrato); a compromissária-compradora foi regularmente constituída em mora e a propriedade do imóvel consolidada à ré.
IV. Dispositivo e tese
6. Apelação improvida.
Teses de julgamento: "1.- No contrato de compra e venda pode ser instituída cláusula de alienação fiduciária pelo vendedor, independentemente de instituição financeira. 2.- O contrato celebrado antes da vigência da Lei no 13.786/2018 é regido pelas disposições da Lei no 9.514/97, segundo a tese jurídica instituída pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) em julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1095)".
–––––––––––
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.514/1997, arts. 22, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1891498/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 2a Seção, j. 28.10.2020 (Tema 1095).